Tribunal: TJMT
Processo: 0001007-25.2011.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001007-25.2011.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (EMBARGANTE), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), CHAIANE DE PAULA PEREIRA - CPF: 014.150.610-50 (ADVOGADO), GUAPORE PECUARIA SA - CNPJ: 03.471.281/0001-59 (EMBARGADO), NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (ADVOGADO), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O APELO DO AUTOR - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO ACOLHIMENTO EM PARTE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – OMISSÃO CONFIGURADA
–
RECURSO ACOLHIDO, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve-se, de forma objetiva, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

2.

No acórdão ora embargado não houve, de fato, apreciação acerca do pedido de fixação de honorários sucumbenciais pela procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, configurando, assim, a omissão apontada.

3.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que a impugnação ao cumprimento de sentença é mero incidente processual, só sendo cabíveis honorários advocatícios em caso de um acolhimento que acarrete na extinção da fase de cumprimento, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4.

Com estas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para corrigir a omissão, na forma da fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A, contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal (ID 85267014) que, à unanimidade, desproveu seu recurso de Apelação Cível e manteve a sentença, proferida no Cumprimento de Sentença no 0001007-25.2011.8.11.0013 - Código: 60667, que lhe move GUAPORE PECUARIA S/A, que acolheu em parte a Impugnação ao Cumprimento, homologou os cálculos do executado e julgou extinto o feito, ante o pagamento integral da dívida.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso no que tange a análise do item 3 do apelo, omitindo-se com relação a fixação de honorários sucumbenciais pela procedência da impugnação ao cumprimento de sentença.

Assim, requer o acolhimento dos Aclaratórios, para sanar a omissão apontada (ID 86506451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 85267014), por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível, interposto por INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A, contra sentença proferida no Cumprimento de Sentença no 0001007-25.2011.8.11.0013 - Código: 60667, que lhe move GUAPORE PECUARIA S/A, que acolheu em parte a Impugnação ao Cumprimento, homologou os cálculos do executado e julgou extinto o feito, ante o pagamento integral da dívida, alega a Embargante a presença de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

A parte Embargante aduz que não houve apreciação do item 3 do apelo, omitindo-se com relação a fixação de honorários sucumbenciais pela procedência da impugnação ao cumprimento de sentença.

Sem maiores delongas, entende-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.

No acórdão ora embargado não houve, de fato, a apreciação do referido item.

Dito isto, passo à análise do aludido ponto omisso:

Entende o Embargante que, com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e, via de consequência, a redução da execução de R$497.563,83 para R$365.438,31, ainda que mantido o valor remanescente de R$6.416,57 como devido, torna-se evidente o ganho de causa em favor do apelante/embargante, sendo de rigor a fixação de verba honorária sucumbencial.

Na decisão apelada, o Magistrado de piso “concluiu que os valores devidos em momento de cumprimento de sentença se encontram pagos, não havendo que se falar em honorários devidos à qualquer das partes na forma do art. 523, CPC”.

Quando do julgamento dos Embargos de Declaração, o Juízo complementou a decisão afirmando que “não se verifica incidência de honorários advocatícios, vez que o exequente decaiu de parte mínima, considerando o ‘quantum’ executado de R$497.563,83 (fls. 945) e o efetivamente acolhido de R$365.438,31 (fls. 986)”.

Com razão o magistrado.

Com efeito, a impugnação ao cumprimento de sentença é mero incidente processual. Portanto, na referida impugnação, só são cabíveis honorários advocatícios em caso de um acolhimento que acarrete na extinção da fase de cumprimento.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça pela sistemática do julgamento de recursos repetitivo, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do ‘cumpra-se’ (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, Dje 21/10/2011).

Neste diapasão, insta transcrever trecho constante na fundamentação do voto do douto Ministro Luís Felipe Salomão, cuja ementa foi acima transcrita, a saber:

“(...) Com efeito, por analogia ao que ocorre com a exceção de pré-executividade, em incidente processual de impugnação ao cumprimento da sentença, somente são cabíveis honorários em caso de acolhimento, com a consequente extinção do procedimento executório. 4.6. Cumpre assinalar, no entanto, que o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, §4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de préexecutividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução. (...)”

Na hipótese vertente, o acolhimento se deu apenas para reconhecer o excesso de execução; isto é, houve decisão incidental que não colocou fim à fase de cumprimento. Portanto, incabível a condenação em honorários sucumbenciais.

Além disso, sequer houve extinção parcial do cumprimento de sentença para ensejar a fixação de honorários advocatícios.

Com estas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para corrigir a omissão, na forma da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021